Tribunal: TJES
Processo: 5023038-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023038-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5023038-70.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de amissibilidade, recebo o presente recurso.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária. Aduz, a parte Autora, que não contratou qualquer obrigação perante a Requerida, mas que foi feito, em seu nome, sem o seu conhecimento, um contrato de cartão consignado em que são feitos descontos em sua folha de pagamento sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizadas, além de contrato de empréstimo consignado. Além disso, a Requerida procedeu com a emissão de um cartão de crédito, mas nunca o recebeu, e nem utilizou. Aduz que a Requerida já descontou de seu benefício previdenciário diversos valores, promovendo descontos mensais. Pugna pela declaração de nulidade e de inexistência de débito, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$27.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.”.

.

O Juízo
a quo

julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos
: “
Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma: 1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, ficando desde já desautorizada qualquer compensação. Ratifico a decisão de ID47850781. Não devem ser compensadas qualquer despesa com cartão de crédito, uma vez que a Requerida não comprovou a efetiva entrega do cartão de crédito à parte Autora e que foi ela que desbloqueou e utilizou esse cartão. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 13891401 (64232738) pretendendo a reforma da sentença. Reforça as teses referentes a questões preliminares e prejudiciais aventadas em contestação. No mérito, defende a regularidade da contratação e ausência de falha no dever de prestar informações claras à consumidora.

Contrarrazões do recorrido no id 13891414 (68372309).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto às questões preliminares e prejudiciais, observo que a recorrente não apresentou nenhuma argumentação específica atacando ponto da sentença. Tendo se limita a mencionar tais questões sem, contudo, indicar pontos de desacerto na sentença guerreada. Assim, não apresentadas razões que infirmem os argumentos já elaborados pelo Juízo pregresso, rejeitadas todas as preliminares e prejudiciais.

Quanto ao mérito, a sentença vergastada não se baseia na inexistência ou ilegalidade do contrato em abstrato. Na verdade, o que se tem é uma falha no dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor, que o leva a contratar avença diversa da pretendida e, muitas vezes, extremamente desvantajosa. Está suficientemente claro na sentença que este é o caso dos autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Apesar da contestação alegando regularidade da contratação, a parte Ré quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documentos apresentados suficientes para demonstrar que foram prestadas todas as informações referentes à contratação de cartão de crédito consignado com descontos com reserva de margem consignável, o que fica comprovado pela minuta do contrato de ID52529506 e seguintes, em que essas informações não são apresentadas de forma clara e objetiva, não sendo explicado como se dará a operação de cobrança posterior. Pois bem. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado. [...] Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.
”.

Como se percebe, o Juízo sentenciante analisou adequadamente o acervo probatório e o contexto da relação jurídica instaurada. A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida.

O valor da condenação em danos morais mostra-se devido, na medida em que o ilícito em questão atingiu verba alimentar da parte recorrida. Já o valor da indenização mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Em vista da atuação da Defensoria Pública em sede recursal, os honorários deverão ser dirigidos , em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, na conta corrente n.º 25.005.497, agência 104 do Banestes, CNPJ 19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-67.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)